Tribunal: TJDFT
Processo: 0710147-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710147-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARNALDINO JOSE DE SOUZA AGRAVADO: ASS.DE COMB. A DEPENDENCIA QUIMICA E PREVENCAO AO USO DE DROGAS E DE ASSISTENCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL E ENTOR, ANA APARECIDA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ARNALDINO JOSÉ DE SOUZA em face de ANA APARECIDA DE OLIVEIRA e ASSOCIAÇÃO DE COMBATE À DEPENDÊNCIA QUIMICA E PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF E ENTORNO contra decisão que indeferiu tutela antecipada de urgência em ação anulatória c/c indenização, proferida nos seguintes termos: “Defiro ao autor os benéficos da assistência judiciária. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que o autor pretende a suspensão dos efeitos das deliberações da Assembleia Geral Ordinária, de 12/7/2018, determinandose o afastamento da segunda ré do cargo de presidente da Associação de Combate a Dependência Química e Prevenção ao Uso de Drogas e de Assistência Social do DF (ONG RESGATE) e, por consequência, a sua recondução ao aludido cargo. Ainda, pretende seja determinado o afastamento da segunda ré das atividades de ONG. Subsidiariamente, requer seja autorizado seu retorno nas atividades e participação n ONG. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento da tutela de urgência. O autor narra que a eleição da segunda ré para o cargo de presidente da primeira requerida teria desobedecido as normas estatutárias e a lei de regência. Além disso, a Assembleia em que se designou a referida eleição estaria eivada de nulidades. Os autos não permitem concluir, a partir de uma análise sumária apropriada ao momento, pela existência de nulidade no ato de aprovação do estatuto social da ré ocorrido na Assembleia Geral Ordinária de 12/7/2018, para fins de afastar os dirigentes, mormente enquanto ocupantes dos cargos de forma vitalícia por aprovação unânime dos votos dos presentes na assembleia. Ademais, é necessária instrução do feito para se apurar, por meio de eventual prestação de contas, a suposta administração temerária. A instrução revela-se indispensável ao caso para que se possa apurar a veracidade dos fatos deduzidos pelo autor em sua petição inicial, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Não fosse isso, por ora, carecem maiores informações sobre quais hipóteses permitiriam a destituição do membro apontado, afigurando-me mais temerosa ainda a situação de faltar respaldo normativo sobre a condição de interventor pugnada pelo autor, que pretende administrar a instituição até o término da demanda. Enfim, os documentos carreados não comprovam inequívoca atuação ímproba da segunda ré, com a severidade necessária ao provimento demandado que não possa aguardar o exercício do contraditório. Destarte, também não vislumbro evidenciado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, porque, ao que consta, a segunda ré exerce legitimamente a Presidência da Associação. E nada obsta que, comprovados os vícios apontados, seja declarada nula qualquer eleição ou atuação irregular, produzindo, pois, efeitos retroativos. Sendo assim, entendo que a pretensão deduzida pode aguardar a regular marcha processual, principalmente para esclarecer os fatos relativos às irregularidades alegadas na inicial. Por fim, também não merece acolhida o pedido para que o autor retorne às atividades da Associação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.(...). O Agravante aduz que foi irregularmente destituído da direção da ONG Agravada e que sua ex-companheira, ora primeira Agravada, atual presidente da instituição, usando de acusação falsa de violência doméstica, conseguiu afastá-lo para passar a presidir a associação e utilizá-la para fins pessoais. Afirma que houve vícios no edital de convocação da assembleia e na formação da comissão de eleição. Requer a concessão de antecipação de tutela, a fim de ser declarada a suspensão dos efeitos das deliberações da assembleia, com o afastamento imediato da atual administração, para ser determinada a sua recondução ao cargo de presidente da ONG e ser realizado novo processo eletivo. Requer, subsidiariamente, o deferimento de seu retorno imediato às atividades da ONG. É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. Ausente o preparo por ser o Agravante beneficiário da justiça gratuita. Recebo o recurso. Da Tutela de Urgência A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. No caso, os elementos probatórios constantes dos autos não evidenciam a probabilidade do direito, tampouco o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A demanda de origem trata de pretensão anulatória de assembleia geral ordinária da ONG Agravada que destituiu o Agravante do cargo de presidente da instituição. O Agravante aponta vícios na assembleia e busca sua anulação, no sentido de que possa retornar à sua direção e alcançar reparo por eventuais danos morais e materiais. Nesse contexto, verifica-se que a alegada nulidade da assembleia realizada e os seus efeitos constitui o tema central a ser submetido à cognição exauriente, assegurado o contraditório e a ampla defesa. As provas produzidas na presente sede, embora possam indicar que algumas formalidades possam não ter sido respeitadas na realização da assembleia objeto da lide, necessitam ser submetidas ao contraditório, a fim de se evitar medidas que comprometam o regular andamento das atividades da instituição. Por outro ângulo, observa-se que a tutela de urgência pretendida não encontra amparo legal, na medida em que o retorno do Agravante às atividades da instituição pode implicar em irreversibilidade dos efeitos da decisão, tutela vedada, de acordo com o §3o do art. 300 do CPC. No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO GRAVE OU DE IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. AUSÊNCIA. ADITAMENTO DA INICIAL NO CURSO DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INDISPENSABILIDADE. 1. A antecipação da tutela recursal para suspender a realização de assembleia condominial pressupõe a demonstração do perigo de dano, de difícil ou impossível reparação. 2. Inviável a análise do pedido de concessão de medida liminar contido em aditamento à petição inicial e formulado no curso do prazo para apresentação de contestação, ante a indispensabilidade do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1132473, 07138421020188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no DJE: 26/10/2018) No que tange à prova quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, também não encontro suficiente suporte nos autos. Não há elementos que demonstrem, suficientemente, que a associação Agravada encontra-se em perigo de dano ou mesmo que suas atividades têm sido conduzidas de modo a colocar em risco o resultado útil do processo. Nesse contexto, na estreita via do presente instrumento, julgo estarem ausentes os requisitos autorizadores da medida antecipatória. Por tais razões, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao juízo de primeiro grau. Intimem-se as Agravadas para responderem ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2020 17:37:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador